Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A HONRA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÕES LIGADAS A INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA EM TESE. RITOS E FASES DISTINTOS. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília para definir o juízo competente para processar e julgar queixa-crime por calúnia, difamação e denunciação caluniosa (arts. 138, 139 e 339 do CP), supostamente decorrentes de acusações de violência doméstica formuladas contra o querelante, apuradas em inquérito policial vinculado ao juízo especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se há conexão probatória entre os delitos narrados na queixa-crime e o inquérito policial sobre violência doméstica que justifique a reunião dos feitos; (II) verificar se, mesmo reconhecida a conexão, é conveniente a tramitação conjunta dos processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão processual, prevista no art. 76 do CPP, busca assegurar uniformidade de decisões e eficiência probatória, admitindo-se a separação facultativa dos processos, por motivo relevante, nos termos do art. 80 do CPP.
4. No caso, a veracidade das acusações de violência doméstica influencia, em tese, a apuração dos crimes contra a honra e da denunciação caluniosa, configurando conexão probatória.
5. Entretanto, o inquérito policial está em fase administrativa sob o rito da Lei 11.340/2006, enquanto a queixa-crime aguarda recebimento e segue o procedimento comum, o que evidencia ritos e fases processuais distintos.
6. A reunião dos feitos acarretaria atraso e risco de tumulto processual, prejudicando a celeridade e a eficiência da persecução penal.
7. A especialização do juízo de violência doméstica visa à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, não se justificando a inclusão de demandas que não se enquadrem diretamente nesse escopo, especialmente sem ação penal instaurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado (5a Vara Criminal de Brasília) para processar e julgar a queixa-crime.
Tese de julgamento:
1. A existência de conexão probatória não impõe a reunião de feitos quando há ritos e fases processuais distintos e risco de prejuízo à celeridade.
2. O juízo de violência doméstica não deve receber demandas estranhas à sua finalidade protetiva, sobretudo sem ação penal instaurada.